Tribunal: TJDFT
Processo: 0723434-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSO CIVIL. AJUIZAMENTO. DECISÕES. CAPÍTULOS. CUMULAÇÃO. PROCESSOS. DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível a cumulação de decisões rescindendas de processos distintos, tampouco capítulos distintos, conforme art. 966, § 3o, do Código de Processo Civil.
2. Aplica-se à ação rescisória tanto os pressupostos processuais gerais, previstos no art. 319 e seguintes do Código de Processo Civil, quanto os específicos, contidos nos arts. 966 a 968 do Código de Processo Civil.
3. Agravo interno desprovido.